Tribunal: STF
Processo: RE 732619
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL À SECCIONAL DA OAB. IMUNIDADE RECÍPROCA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.